Tribunal: TJBA
Processo: 0000757-13.2008.8.05.0191
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000757-13.2008.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

RECORRENTE: MARCONDE MEDEIROS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RYAN SOUZA DOS SANTOS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO EM
FACE DE
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PRETENDENDO, PRELIMINARMENTE, A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NO MÉRITO, A DESPRONÚNCIA E, SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 339
E
660 DO STF.
INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com base nos Temas 339 e 660 do STF.

II. Questão em discussão

2.Análise da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os temas de repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

3.Inexiste violação à fundamentação (Tema 339), ao devido processo legal (Tema 660), dada a adequada prestação jurisdicional e o caráter infraconstitucional das matérias.

4.Negativa de seguimento não configura usurpação de competência do STF.

IV. Dispositivo e tese

5
.Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Não há repercussão geral em matéria infraconstitucional.
2
. A fundamentação sucinta e suficiente atende ao art. 93, IX, da CF.
3. Negativa de seguimento nos termos do art. 1.030 do CPC não configura usurpação de competência.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV; art. 93, IX; CPC, arts. 1.030, I, “a” e “b”, e 1.040, I.

Jurisprudência relevante citada
:
ARE 748.371 RG (Tema 660); AI 791.292 RG /PE (Tema 339).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário nos autos do processo de nº 0000757-13.2008.8.05.0191, em que figuram como Agravante MARCONDE MEDEIROS DE CARVALHO e como Agravado Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente – Relator

Procurador(a) de Justiça